Tribunal: TJMT
Processo: 0003202-42.2018.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003202-42.2018.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSIMAR GOMES AMADO - CPF: 026.954.941-22 (EMBARGANTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), MAYCON DA SILVA - CPF: 053.164.091-40 (EMBARGANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA - CPF: 052.563.161-50 (EMBARGANTE), THIAGO FURLANI DE SOUZA - CPF: 057.573.461-24 (EMBARGANTE), ELAINE CUNHA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 827.632.751-68 (ADVOGADO), DANIEL FABRICIO DE OLIVEIRA BEZERRA - CPF: 927.211.761-53 (EMBARGANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO DOS REIS - CPF: 032.458.281-10 (EMBARGANTE), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), ROSENIL DA COSTA - CPF: 006.311.601-40 (EMBARGANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), FABIANO DE PAIVA MAZALI - CPF: 777.760.031-15 (EMBARGANTE), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), ALLAN JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 702.594.842-02 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (VÍTIMA), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLAN JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 702.594.842-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FABRICIO DE OLIVEIRA BEZERRA - CPF: 927.211.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DA SILVA - CPF: 053.164.091-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA - CPF: 052.563.161-50 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FURLANI DE SOUZA - CPF: 057.573.461-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS OPOSTOS POR JOÃO PAULO DOS REIS. POR OUTRO LADO, CONHECEU E DESPROVEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR FABIANO DE PAIVA MAZALI.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS EMBARGANTES –
PRELIMINARMENTE
– NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS, POR INTEMPESTIVIDADE –
MÉRITO
– ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO –

NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA E JÁ DECIDIDA, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE A TESE DEFENSIVA – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP –
RECURSO DO SEGUNDO EMBARGANTE NÃO CONHECIDO
. RECURSO DO PRIMEIRO EMBARGANTE CONHECIDO E

REJEITADO
.

Preliminar:
Ante a certidão nos autos atestando que os embargos de declaração opostos pelo segundo embargante foram apresentados fora do prazo legal, impõe-se não conhecer dos seus aclaratórios, por falta do pressuposto recursal da tempestividade.

Mérito:
Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa do primeiro embargante.

EMBARGANTES:

FABIANO DE PAIVA MAZALI

JOÃO PAULO DOS REIS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedidos de efeitos infringentes, opostos por
FABIANO DE PAIVA MAZALI
e
JOÃO PAULO DOS REIS
em face do v. acórdão prolatado por esta Colenda Terceira Câmara Criminal nos autos dos recursos de apelação n.o 0003202-42.2018.8.11.0011, mediante o qual,
por unanimidade, na extensão do que foi conhecido,
deu-se parcial provimento aos apelos
, somente a fim de afastar a causa de aumento relativa ao crime de furto praticado durante o período de repouso noturno [art. 155, §1.o, CP], com extensão de efeitos aos demais sentenciados e reflexos sobre as penas finais de todos os condenados.

Nas razões recursais disponíveis no ID 154817691,
FABIANO DE PAIVA MAZALI sustenta a ocorrência de
contradição
no acórdão impugnado
,
especificamente no que refere à conclusão de que a prova testemunhal produzida em juízo é suficiente para respaldar a sua condenação criminal, pois, na intelecção defensiva, inexistiriam elementos nos autos aptos a apontá-lo como o autor dos delitos.

Com arrimo nestes argumentos, requer o saneamento do alegado vício, conferindo-se efeitos modificativos ao presente recurso, a fim de
absolvê-lo dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores
, ao que agrega ainda os pedidos de
readequação da pena
imposta e de
abrandamento do regime inicial
.

Em contrarrazões vistas no ID 156987691, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica a
rejeição
dos aclaratórios, alegando a inexistência da pecha alardeada pelo embargante e o nítido objetivo de rediscutir matérias já examinadas e decididas pela Câmara julgadora.

Já nas razões recursais registradas no ID 157137530,
JOÃO PAULO DOS REIS suscita a existência de
omissão
no aresto embargado
e argumenta de que o órgão colegiado deixou de analisar o seu pedido de modificação do regime inicial fechado para o semiaberto, formulado com base na sua primariedade, motivo pelo qual requer o aclaramento do julgado, com o subsequente abrandamento do modo prisional.

Ato contínuo, foi certificada nos autos a intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo recorrente
JOÃO PAULO DOS REIS
(ID 157507170).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE, DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
JOÃO PAULO DOS REIS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito das insurgências, importa consignar que os Embargos de Declaração opostos por
JOÃO PAULO DOS REIS
no ID 157137530
não
devem ser conhecidos
, porquanto
carecem do pressuposto recursal da tempestividade
.

Com efeito, a teor do
art. 619 do Código de Processo Penal
, o
prazo
legalmente estipulado para a oposição dos aclaratórios voltados a desafiar acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas consiste em
02 (dois) dias
, contados a partir da publicação do aresto impugnado
.

In casu
, extrai-se dos autos que as apelações criminais interpostas pelos ora embargantes foram julgadas por esta Terceira Câmara Criminal na sessão de
14/12/2022
(ID 154120165), ao passo que o respectivo
acórdão se considerou publicado no dia
24/01/2023
.

Desta feita, apenas em
06/02/2023
, cerca de 10 (dez) dias após o término do prazo legal, o recorrente
JOÃO PAULO DOS REIS
, por intermédio de seu advogado, apresentou os presentes aclaratórios.

A propósito, há inclusive
certidão
lavrada pelo Diretor da Terceira Secretaria Criminal
atestando a intempestividade recursal
,
in verbis
:

“Certifico que o acórdão foi disponibilizado no DJEN em 23/01/2023 e considerado publicado em 24/01/2023, sendo
interposto Recurso de Embargos de Declaração
ID n. 157137530, em favor de JOÃO PAULO DOS REIS,
FORA do prazo legal
”
. (ID 157507170) – Destaquei.

Assim, ante a oposição extemporânea dos embargos de declaração por parte de
JOÃO PAULO DOS REIS
, impõe-se o seu
não conhecimento
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACLARATÓRIOS OPOSTOS FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 619 DO CPP
.
INTEMPESTIVIDADE
.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.
I - Segundo dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ‘poderão ser opostos
embargos de declaração
, no
prazo de dois dias contados da sua publicação
, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão’
.
II - No caso, inviável o conhecimento dos embargos de declaração opostos em 07/10/2022 (fl. 1.829), quando se verifica que o prazo expirou no dia 04/10/2022 (fl. 1.830), sendo, portanto, manifestamente intempestivos
.
Embargos aclaratórios não conhecidos
”.
(
STJ
– EDcl no AgRg no AREsp n. 1.923.364/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022) – Destaquei.

Com tais considerações e sem maiores delongas,
NÃO CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos por
JOÃO PAULO DOS REIS
em face do v. acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal nos autos da apelação n.o 0003202-42.2018.8.11.0011, diante da
intempestividade
dos aclaratórios.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação aos embargos de declaração opostos por
FABIANO DE PAIVA MAZALI
, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de contradição no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos seus aclaratórios.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambigüidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico” – P.514 – Ed. Forense – 24a Edição – 2004) – Negritei.

Na hipótese em apreço, o embargante
FABIANO DE PAIVA MAZALI
argumenta que a decisão colegiada incorreu em
contradição
ao considerar as provas arrecadadas aos autos suficientes para respaldar a sua condenação criminal, pois, na intelecção defensiva, os elementos incriminatórios, no que diz respeito ao recorrente, consistiriam apenas nos depoimentos prestados pelos policiais que diligenciaram na fase investigativa e, portanto, não bastariam para sustentar o édito condenatório.

Entretanto, impõe-se frisar que, como se sabe,
o vício de
contradição
que autoriza o acolhimento dos embargos é
do julgado com ele mesmo
, entre suas premissas e conclusões,
jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
.

Nesse sentido:

“2. ‘
O vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo
, entre suas premissas e conclusões
,
jamais
com a lei,
com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos

ou com entendimento exarado em outros julgados.
A contradição, portanto, consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão hostilizado’
”
. (
STJ
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 876.625/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 12/9/2016) – Grifei.

Com efeito, perscrutando o aresto impugnado, constato que esta Câmara julgadora analisou detidamente a pretensão absolutória deduzida pela defesa e a refutou por entender que os elementos probatórios coligidos ao caderno processual, inclusive na etapa judicial, portanto, em observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP,
são suficientes para implicar o ora embargante no evento ilícito
, notadamente tendo em vista os depoimentos prestados em juízo pelos delegados e investigadores da Polícia Civil

e as declarações extrajudiciais comprometedoras do corréu
Maycon da Silva
,
não havendo nisto qualquer contradição interna ou paradoxo intrínseco no julgado
.

Mesmo porque, não obstante o entendimento diverso da d. defesa, o acórdão reprochado, com supedâneo no princípio da persuasão racional, na orientação das Cortes Superiores e na Jurisprudência Uniformizada deste TJMT,
parte da ideia de que os testemunhos prestados por agentes de segurança pública constituem meio de prova idôneo para arrimar a condenação criminal
, máxime quando consentâneos entre si e roborados por outros elementos, exatamente como ocorreu na espécie.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do aresto embargado,
in verbis
:

“A
materialidade
da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 134544699 - Pág. 27/29; ID 134547652 - Pág. 18/19 e Pág. 42/43; ID 134547657 - Pág. 39/40); do relatório de investigação policial e relatório complementar (ID 134547657 - Pág. 5/24 e Pág. 25/38); do laudo de exame pericial realizado em local de crime contra o patrimônio e anexos fotográficos (ID 134547722 - Pág. 39/79); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.
No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes JOSIMAR GOMES AMADO, JOÃO PAULO DOS REIS, ROSENIL DA COSTA e
FABIANO DE PAIVA MAZALI
no evento delitivo e a respaldar as suas condenações criminais. (...). Por sua vez,
o investigador da Polícia Civil Anderson Jesus dos Santos declarou em juízo
que foi um dos responsáveis por oficiar nas apurações do furto sub judice e ressaltou
que os criminosos esqueceram um aparelho celular no interior da agência vitimada, cuja análise incumbiu ao depoente, o qual desvelou a existência de um grupo em aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) criado especificamente para a execução do delito, no qual os infratores documentaram toda a ação criminosa, inclusive com filmagens e troca de vídeos, razão pela qual foram requisitados os dados cadastrais dos terminais telefônicos que integravam o aludido grupo
. (...). No mesmo sentido,
a testemunha Juliana Chiquito Palhares aduziu em juízo que
, após a assumir a Gerência de Combate ao Crime Organizado, em Cuiabá/MT, passou a presidir as investigações voltadas a apurar a autoria do fato sub judice, contexto em que
envidou esforços no sentido de analisar as informações armazenadas no aparelho celular esquecido na agência bancária por um dos criminosos
, através do qual, após autorização judicial,
descobriu-se que os infratores integravam um mesmo grupo do aplicativo de mensagens WhatsApp
(...).
A depoente verbalizou

que
, embora o apelante JOÃO PAULO DOS REIS e os codenunciados Ederson e Daniel não tenham sido inicialmente localizados,
as investigações possibilitaram que fossem identificados e presos os dois principais envolvidos oriundos da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT [recorrentes ROSENIL e FABIANO]
. (...).
Já a testemunha Gutemberg de Lucena Almeida narrou, perante a autoridade judiciária, que assumiu a Delegacia da Polícia Civil de Mirassol D’Oeste posteriormente ao fato sub judice e pôde informar que, segundo evidenciaram as apurações, os apelantes ROSENIL DA COSTA e FABIANO DE PAIVA MAZALI foram os residentes daquele município responsáveis por prestar apoio aos executores do furto
. Ainda a respeito da participação dos apelantes ROSENIL DA COSTA e
FABIANO DE PAIVA MAZALI
, importa lançar mão dos
depoimentos prestados pelos investigadores Aleksandro Marques Aguilar e Luciano Santos
, os quais deram conta de que
os aludidos recorrentes
foram localizados e abordados na cidade de Cáceres/MT, oportunidade em que ROSENIL admitiu informalmente à guarnição o próprio envolvimento na empreitada delitiva e implicou FABIANO evento ilícito, detalhando que ambos realizaram o papel de ‘olheiros’ e de ‘campanas’ enquanto os comparsas executavam o furto em si, em troca do que cada um receberia R$ 80.000,00
. (...). Ademais,
os depoimentos judiciais das testemunhas compromissadas coadunam-se com o relato dado na delegacia pelo corréu Maycon da Silva
, o qual,
além de admitir à autoridade policial a própria participação no episódio delitivo, enredou também ora recorrentes na subtração ilícita
. (...).
O corréu elucidou que foi um dos executores do furto e que, quando chegou em Mirassol D’Oeste, JOÃO PAULO já se encontrava na cidade, ao que acrescentou ainda as informações de que recebeu orientações por telefone sobre como agir durante toda a execução delitiva e de que os apelantes ROSENIL e FABIANO também se incumbiriam de contar o dinheiro subtraído posteriormente
. (...). Igualmente, o recorrente
ROSENIL DA COSTA também é enredado no crime por meio das mensagens por ele remetidas no grupo ‘Bora Progresso Milhões’
, as quais
deixam patente a sua função de ‘olheiro’, isto é, de responsável por vigiar o exterior da agência bancária e por monitorar a movimentação dos policiais na cidade
, a fim de que os executores do furto realizassem a subtração sem qualquer embaraço. (...). o Relatório de Inteligência elaborado pelos policiais civis atesta que
o número de telefone a partir do qual foram enviadas as mensagens [65 96317717] era vinculado e permitiu que se chegasse justamente ao recorrente ROSENIL
DA COSTA, o qual, ao ser
abordado pela Polícia após o fato-crime em companhia do apelante FABIANO DE PAIVA MAZALI na cidade de Cáceres/MT, admitiu informalmente à guarnição o envolvimento de ambos na empreitada delitiva
. (...). Por oportuno,
esclareça-se que, embora o interrogatório do corréu Maycon da Silva e os relatórios de inteligência implicando os apelantes no ilícito tenham sido produzidos na fase de inquérito e detenham natureza eminentemente extrajudicial
,
tais elementos restaram amplamente corroborados e confirmados pelos depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais civis e pelos delegados de Polícia que oficiaram nas apurações
. Assim, havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar os elementos informativos do inquérito, não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado (...)”.
(ID

154120165 - Pág. 8/18) – Destaquei.

Da mesma forma, com relação ao “pedido subsidiário” do embargante para que seja
“determinada a imediata readequação de sua pena, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda”
. (ID 154817691 - Pág. 9), é certo que
tampouco dá azo ao acolhimento dos declaratórios
.

A uma
, porque, na decisão embargada, a reprimenda do ora recorrente já foi reajustada,
de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão para 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

A duas
, porque, assim como se deu com os demais apelantes, o acórdão vergastado consigna expressamente que, embora a pena privativa de liberdade tenha se quedado entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos de reclusão,
a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
[
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
]
justifica a eleição do regime inicial fechado para cumprimento da sanção corpórea
.

Diante deste cenário, impõe-se ratificar neste aresto integrativo o v. acórdão que manteve a condenação do embargante pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, pois não há como não há como acolher a tese defensiva de que o julgamento se encontra eivado com mácula de
contradição
.

O que se constata, na verdade, é a nítida intenção do embargante em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo eventual
error in judicando
visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
contradição sanável por embargos de declaração

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão,
não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
rejeitar
os presentes declaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
não conheço
dos embargos de declaração opostos por
JOÃO PAULO DOS REIS
, porquanto
intempestivos
, ao tempo em que
conheço
dos embargos de declaração opostos por
FABIANO DE PAIVA MAZALI
em face do v. acórdão prolatado por esta Colenda Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso de apelação n.o 0003202-42.2018.8.11.0011 e, à míngua de falha a ser sanada e por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023